Tribunal: STF
Processo: HC 67613
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-29
Data de publicação: 1989-08-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE FURTO. RÉU PRESO, IMPEDIDO DE COMETE-LO.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA  IMPROCEDENTE. PROVA NOVA INSUFICIENTE E
CONTRADITORIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO POR ILEGALIDADE OU ABUSO DE
PODER A SER AMPARADA POR HABEAS CORPUS (CF, ART.5.,LXVIII).
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANDO A APELAÇÃO
E JULGADA DESERTA; TRIBUNAL 'A QUO' QUANTO AS QUESTÕES DECIDIDAS NA
REVISÃO CRIMINAL.
MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA. CANCELAMENTO, 'EX OFFICIO', QUANDO
APLICADA A IMPUTAVEIS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENEFICA: PARTE
GERAL DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE.